Tribunal: TJES
Processo: 5010513-40.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010513-40.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA SILVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFÍCIO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO PARA NOVA UNIDADE PENITENCIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Administração, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da unidade prisional de destino. 2. O ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, por sua vez, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual. 3. A ordem do art. 35, § 2º da LC nº 46/94, não ostenta viés obrigatório, mas sim preferencial, a relevar a ausência de direito líquido e certo da impetrante. 4. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que teria transferido a impetrante para outra unidade prisional, sem atender qualquer critério legal para tanto.

Na peça de ingresso (ID 5976813), a impetrante aduz, em apertada síntese, ser inspetora penitenciária vinculada à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS/ES) desde 04 de julho de 2016, exercendo suas atividades, desde então, no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS.

Todavia, em 12 de julho de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo a Portaria nº. 1831-S, de 10 de julho de 2023, transferindo a servidora para outra unidade prisional, a Penitenciária Estadual de Vila Velha II - PEVV II, sem atender qualquer critério legal para tanto, bem como sem existir qualquer pedido seu nesse sentido; defendendo ainda a autora que a portaria incorreu em vício decorrente da ausência de motivação.

Por tais motivos requereu a concessão de medida liminar, com a suspensão dos efeitos da Portaria nº. 1831-S e o consequente restabelecimento de sua lotação no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a declaração da nulidade da referida portaria.

Pois bem.

Busca a impetrante, por meio do presente
writ
, em linhas gerais, a anulação da Portaria 1831-S, que a teria transferido para outra unidade prisional, sem atender qualquer critério legal para tanto e sem que houvesse pedido nesse sentido.

Cito, por oportuno, o teor do ato impugnado:

PORTARIA Nº 1381-S, DE 10 DE JULHO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso II da Constituição Estadual e o artigo 46 da Lei Nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, e; CONSIDERANDO, que compete à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual, nos termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual; artigo 1º Lei Complementar Nº 233/2002 e artigo 74 da Lei Federal Nº 7.210, de 11/07/1984;

CONSIDERANDO, a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, bem como a quantidade de servidores efetivos localizados nas referidas Unidades Prisionais;

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II;

CONSIDERANDO, a necessidade de localizar servidores efetivos na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, para garantir a segurança dos Estabelecimentos Prisionais;

CONSIDERANDO, que o corpo de segurança é formado por Diretor de Unidade, Diretor Adjunto, Chefe de Segurança, Chefes de Equipe e Inspetores Penitenciários lotados no estabelecimento prisional;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 34 da Lei Complementar Nº 046/1994 “A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado”;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 35 da Lei Complementar Nº 046/1994:

“A localização do servidor público dar-se-á”:

I - (...)

II - de ofício.

§ 1º - (...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.”

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR os servidores abaixo relacionados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e Penitenciária Estadual de Vila Velha II, situadas no Complexo Penitenciário de Xuri, a contar de sua publicação:

[...]

1 3583376 RITA DE CASSIA SILVA SANTOS”

Infere-se, portanto, ter a Administração Pública, no exercício de seu Poder Discricionário, o qual é conferido por lei esta margem ao gestor público,
adotado solução com a finalidade do melhor funcionamento da máquina pública
.

Assim, dentro desta conveniência e oportunidade, nos limites impostos pela lei, tem o gestor público o poder de escolha, o qual, como regra, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir.

Não é demais assentar, ainda, que o art. 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê
expressamente a viabilidade da localização do servidor realizar-se por ato de ofício
, respeitado os critérios expostos em seu § 2º, no qual assenta que a localização, recairá,
preferencialmente
, sobre o servidor
(a)
de menor tempo de serviço;
(b)
residente em localidade mais próxima; e,
(c)
menos idoso.

Ou seja, verifica-se que a Administração, portanto, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV II.

Nesse sentido, inclusive, se apresentam as informações prestadas pela autoridade coatora:

[...] , as transferências suprarreferidas se deram pela real necessidade de ampliar o quadro de servidores na Penitenciária Estadual de Vila Velha I PEVV I e na Penitenciária Estadual de Vila Velha II PEVV II, localizadas no Complexo de Xuri no município de Vila Velha, a fim de manter a integridade física dos internos, bem como a ordem e segurança do ambiente prisional.”

Ademais, como ressaltado nas informações, tanto o CDPS quanto a PEVV II são unidades prisionais localizadas na Grande Vitória.

Destarte, apesar da densidade dos argumentos apresentados, observo que o ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, em meu sentir, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO
.
REMOÇÃO EX OFFICIO
.
ATO DISCRICIONÁRIO
. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
INTERESSE PÚBLICO
. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA
. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na
necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso
. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese,
a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
. lV. R
evela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes
. V. Segurança denegada. (
TJES
; AgInt-MS 0013580-40.2019.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Des. Subst.
Júlio César Costa de Oliveira
; DJ 23.6.2020 - destaquei).

Em igual sentido, se apresenta, ainda, o seguinte julgado:

[...]
Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito à inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário
(
TJES
, Apelação nº 021180039378, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 30.10.2019 - destaquei).

Saliento, outrossim, ter ciência da existência da impetração de mandados de segurança perante este egrégio Tribunal de Justiça em que se discute eventual nulidade de portarias de teor semelhante, decerto que
este 1º Grupo de Câmara Cíveis Reunidas
, inclusive, na data recente de
8 de novembro de 2023
, à unanimidade de votos, denegou a segurança em caso análogo, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR – ATO MOTIVADO – NOVA UNIDADE PRISIONAL NECESSITANDO DE SERVIDORES – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
– SEGURANÇA DENEGADA. [...] À Administração Pública é conferido um poder de escolha, isto é, um poder discricionário. Assim, há situações nas quais o próprio texto legal confere margem de opção ao administrador, cabendo a ele, diante do caso concreto, adotar a solução mais adequada. Nesses casos, exercendo um juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites da lei, a administração tem o poder de escolha na busca pelo interesse público. Aqui, importante salientar que a discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade, pois não é conferida ao agente público uma ilimitada margem de escolha.
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão do administrador, podendo somente analisar os atos administrativos no que tange aos aspectos da legalidade
. 3. Os impetrantes sustentam que o ato praticado pela autoridade coatora contém vício de motivação, pois não justifica, nem ao mínimo, a transferência para outra unidade de trabalho. 4. No caso concreto não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da segurança, tendo em vista que
a Portaria nº. 1379-S, apresenta os fundamentos legais e o interesse público do ato de remoção. É nítido que o ato impugnado visa efetivar o funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI
. Conforme informações prestadas também pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal (id. 5727381) “
(...) diante da criação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVVI, por meio da Lei Complementar nº 1.034 de 31 de março de 2023, inaugurada em 25 de julho do corrente ano, restou evidente a necessidade de localização de servidores desta Secretaria nessa nova Unidade Prisional, a fim de garantir o cumprimento dos direitos dos presos ali custodiados, bem como a realização dos procedimentos junto à massa carcerária, além do atendimento dos demais critérios para o regular funcionamento, sem olvidar da segurança e ordem do local e do Estado
”. 5. Por sua vez, já decidiu este sodalício que “Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário” (TJES, Apelação nº 021180039378, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019), de modo que inexiste direito líquido e certo. 6. Somado a isso, “a jurisprudência é firme no sentido de que a remoção do dirigente sindical para o mesmo município sede do sindicato, não fere a inamovibilidade”. (TJES; Apl-RN 0032356-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/07/2019; DJES 09/08/2019) 7. Segurança denegada. (MS 5007493-41.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1º Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, DJ 8.11.2023 - destaquei).

Por fim, reitero,
obiter dictum
, ter esta Corte de Justiça já assentado que a ordem do art. 35, § 2º da LC nº 46/94, não ostenta viés obrigatório, mas sim preferencial, de modo que, ao serem alinhados todos esses fundamentos, inexistem elementos para conclusão da violação a direito líquido e certo da impetrante.

Destarte, não visualizo elementos suficientes para concluir pela ilegalidade do ato impugnado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente, julgo extinto o feito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 14:41:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48477723112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Voto Vogal
: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.